Tribunal: TJBA
Processo: 8004482-36.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004482-36.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CLEBER BISPO DA PAIXAO Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): MAF 08 ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. ALTERAÇÃO DA ORDEM DOS EXERCÍCIOS POR FORÇA MAIOR. LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por candidato em concurso público contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação da etapa do Teste de Aptidão Física (TAF), diante de alteração na ordem dos exercícios pela banca organizadora. Sustenta-se que a mudança violou o edital e prejudicou o desempenho do apelante. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a alteração da ordem dos exercícios físicos do TAF, promovida por motivo de força maior e aplicada indistintamente, caracterizou violação ao edital, à legalidade e à isonomia. III. Razões de decidir 3. A modificação da ordem dos exercícios decorreu de fortes chuvas e visou preservar a integridade física dos candidatos, estando respaldada no edital. 4. A medida foi comunicada antes do início da prova e aplicada de forma igualitária, não havendo demonstração de prejuízo específico ao recorrente. 5. O apelante foi considerado inapto em exercícios que antecederam a corrida, de modo que a alteração da ordem não influenciou em sua reprovação. 6. A jurisprudência do TJBA reconhece a legalidade da medida adotada, desde que por motivo justificado e sem prejuízo individual comprovado. 7. A recomendação do Ministério Público não se aplicava ao cargo de Agente de Trânsito, sendo inviável a extensão do benefício. IV. Dispositivo 8. Recurso de apelação não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 36.064/MT, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 13/06/2017; TJ-BA, Apelação Cível nº 8076175-17.2019.8.05.0001, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 30/04/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8004482-36.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante CLEBER BISPO DA PAIXAO e como apelado MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do apelo interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo incólume a sentença guerreada, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator